Tribunal: TJMT
Processo: 1046773-08.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (RECORRENTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), RIVENDITORI INTERMEDIACAO AUTOMOBILI LTDA - CNPJ: 21.281.842/0001-39 (RECORRIDO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1046773-08.2020.8.11.0001

Data do Julgamento:

17/03/2023

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

RIVENDITORI INTERMEDIAÇÃO AUTOMOBILI EIRELLI

Recorrido:

CECÍLIA NOBRE TORRES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO QUINZE DIAS APÓS A NEGOCIAÇÃO. VÍCIO OCULTO DEMONSTRADO POR MEIO DA NECESSIDADE DE CONSERTO E TROCA DE PEÇAS.
DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

1.

Trata-se de ação proposta pela Recorrida em desfavor da empresa Recorrente, na qual alega que adquiriu, em 19/12/2019, o veículo automotor Jeep Grand Cherokee LTD, ano/modelo 2014/2015, placa QBM 1140, RENAVAM 01046721000, chassi 1C4RJFBM8FC664433, cor preta, de propriedade da empresa MTM Construções, e anunciado, exposto à venda, negociado e vendido pela Recorrente. Aduz que 15 (quinze) dias após a aquisição do veículo, quando a Recorrida e sua família deslocavam-se do litoral paulista para a cidade de São Paulo/SP, em retorno para Minas Gerais, o veículo em questão apresentou defeito no sistema de câmbio, tendo sido guinchado no dia 06/01/2020, até a concessionária Jeep Daruhj em São Paulo/SP.

2.

Afirma a Recorrida que foi constatado que o problema do veículo era no câmbio, sendo constatado pelo mecânico da Jeep que o veículo estava com mangueira de pressão do câmbio furada, causando vazamento do óleo, tendo sido necessário o reparo do veículo para que a Recorrida pudesse retornar para Cuiabá/MT. Pugna, pois, pela condenação da Recorrente ao pagamento dos danos morais e materiais (restituição do valor despendido com o conserto do veículo).

3.

In casu
, é incontroverso que a Recorrida levou o veículo até uma concessionária Jeep na cidade de São Paulo/SP por orientação da própria Recorrente, tendo sido evidenciada a existência de vício na mangueira do câmbio do veículo dentro prazo da garantia de 90 (noventa) dias após a compra do automóvel pela Recorrida (art. 26, II, do CDC).

4.

Ao revés, tem-se que não há nos autos prova de que a causa do vício do veículo decorra de má utilização pela consumidora, tampouco laudo conclusivo comprovando que o vício apresentado no automóvel decorreu de mau uso, de modo afastar a responsabilidade legal do fornecedor, em face da garantia do produto, não tendo a Recorrente se desincumbido do seu ônus probatório, em desrespeito ao quanto contido no art. 373, II, do CPC.

5.

“Ainda que se trate de compra e venda de veículo usado, cabe ao vendedor garantir os danos materiais causados por vício oculto no motor apresentado dentro do prazo de garantia, estampado no contrato de compra e venda avençado entre as partes e no art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.”
(N.U 0005558-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018)

6.

Com efeito, há que se admitir a ocorrência de falha na prestação do serviço e vício do produto, ensejando o dever da Recorrente de restituir o valor despendido pela Recorrida para conserto do veículo, bem como o de indenizar esta pelo dano moral suportado.

7.

Destarte, considerando que a Recorrida comprovou por meio de notas fiscais/recibos o pagamento de R$4.642,41 (quatro mil seiscentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos) para conserto do automóvel, tem-se que a Recorrente deverá restituir tal valor.

8.

Nesse sentido, é o entendimento:
“É cediço que quem adquire veículo automotor usado deve obrar com redobrada cautela, além de não ser legítima a expectativa de que o desempenho seja equivalente a um veículo novo, pois é natural que o automóvel apresente desgaste. Todavia, ainda que se trate de veículo usado, é razoável a expectativa de que o veículo não apresentará problemas já nos primeiros dias de uso. Por tal razão, faz jus a consumidora ao reembolso de todos os gastos que teve relativamente ao conserto do veículo.”
(N.U 1000486-53.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022) e
“O consumidor tem direito a reclamar os vícios encontrados nos produtos duráveis no prazo estipulado no art. 26, II, do CDC, cujo cômputo, em se tratando de vício oculto, inicia-se no momento em que ficar evidenciado o defeito (§ 3º do art. 26 do CDC)”
. (N.U 1003161-75.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 07/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

9.

Quanto aos danos morais, igualmente restaram configurados no caso em tela, seja porque comprovada a excepcionalidade do caso em concreto, seja porque a Recorrida tentou solucionar o problema de forma administrativa, sem êxito.

10.

Quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, servindo de acórdão a presente súmula de julgamento.

12.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2023